Tribunal: TJSP
Processo: 1008338-64.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - PRELIMINAR AFASTADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Negativação indevida - Não ocorrência - Débito decorrente de obrigação não adimplida - Decisum hostilizado que foi proferido com base no conjunto probatório formado nos autos - Requerente que não negou a contratação dos empréstimos com o réu - Fato incontroverso - Aplicação do disposto no art. 374, II e III, do CPC - Devida a anotação pela existência do débito e do regular exercício do direito de sua cobrança - Ausência de dano a ser indenizado - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.